Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-73.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-73.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUGO ROBERTO GRAKSKREUTZ - CPF: 203.483.129-20 (APELADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE TODAS TENDO O ARGUMENTO DA RENÚNCIA DO APELANTE QUANTO À DISCUSSÃO ACERCA DOS LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES REJEITADAS - BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DO BEM ARRENDADO – VENDA DO VEÍCULO – DANO MORAL CARACTERIZADO – LUCROS CESSANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECIBOS DE FRETES JUNTADOS – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR FIXADO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Rejeitam-se as preliminares arguidas, tendo como fundamento a ausência de impugnação no que concerne aos lucros cessantes, mormente quando há na peça contestatória a devida impugnação acerca da matéria.

Mostra-se configurado o dano moral quando ocorre indevida busca e apreensão do bem arrendado, tendo havido, inclusive, sua venda, o que provocou também os lucros cessantes devidamente comprovados, em razão de juntada dos fretes habitualmente realizados com a utilizado do veículo (Caminhão VW), de modo que a condenação ao percentual dos ganhos efetivamente comprovados pelo Autor, a título de lucros cessantes é perfeitamente viável, não havendo falar em afronta aos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Havendo relação contratual, os juros de mora, a título de indenização por dano moral devem incidir a partir da citação.

Não deve ser alterado o valor a título de indenização por danos morais, quando ele observa o critério pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
BFB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, incorporada por
ITAÚ SEGUROS S/A,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
HUGO ROBERTO GROKSKREUTZS
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, (Numeração única: 1001360-73.2016.8.11.0045), para o fim de
CONDENAR
a requerida ao pagamento ao autor a título de lucros cessantes, a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, a ser pago à partir da data da intimação da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse (código: 87886), ou seja, da data de 27 de janeiro de 2014 (p. 216 do autos Cod. 87886), até data da devolução do bem, ou em caso de sua impossibilidade, do ressarcimento do valor do veículo ao autor , com a devida atualização dos valores pelo IGP-M, incidente à partir do vencimento de cada parcela e juros legais de mora, contados à partir da citação desta ação, bem como ao pagamento dos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir dessa data. Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC). A sentença
CONDENOU
a parte requerida na proporção de 60% (sessenta por cento) e o autor no restante de 40% (quarenta por cento), ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do CPC), suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento referente às custas e honorários do autor, eis que ele é beneficiário da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando o não cabimento de indenização a título de lucros cessantes, tendo em vista que não foi demonstrada, durante a instrução do feito, a ocorrência de prejuízos efetivos ao ora Apelado.

Aduz que de acordo os artigos 402 e 403 do Código Civil, a reparação de lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem.

Argumenta, portanto, que o dano material quanto ao lucro cessante não se presume; mas sim se comprova, o que não ocorreu no caso.

Sustenta o excesso da indenização por danos morais, eis que a fixação se mostra desproporcional aos fatos da lide, havendo necessidade de reforma, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito.

Defende a incidência de juros de mora desde a fixação da sentença, uma vez que somente após a fixação do valor referente ao dano moral é que poderia o devedor saldá-lo, sendo este, portanto, o marco inicial para a fluência da mora do devedor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o recebimento e provimento do apelo para reformar as razões aduzidas, julgando improcedente a ação de indenização.

As contrarrazões foram ofertadas, arguindo-se, preliminarmente, a preclusão consumativa em torno dos lucros cessantes, porque a matéria não foi contestada; e o não conhecimento do recurso, por inovação recursal e por ausência de interesse, eis que o Apelante renunciou a qualquer questionamento acerca dos lucros cessantes.

Requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de preclusão consumativa, de não conhecimento do recurso, por inovação recursal e por ausência de interesse, eis que houve renúncia do Apelante quanto aos lucros cessantes.

Em sede de contestação, a parte Apelada suscitou algumas preliminares.

Pois bem. Não há que se acolher a preliminar de preclusão consumativa, de inovação recursal e de ausência de interesse, com fundamento na renúncia quanto aos lucros cessantes, eis que, em análise do conjunto probatório, verifica-se, sem sombra de dúvidas que houve questionamento levado a efeito por meio de contestação quanto a esse tópico.

A esse respeito a peça contestatória traz o seguinte parágrafo:

“(...) DE MAIS A MAIS, NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES, A PARTE AUTORA NÃO CONSTITUI QUALQUER PROVA DA EFETIVA DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL, UMA VEZ QUE QUANTO AOS SERVIÇOS QUE DEIXOU DE PRESTAR ANEXOU AO FEITO TÃO SOMENTE PLANILHA DE VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS ANTERIORMENTE A APREENSÃO DO VEÍCULO, (A) NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA EMPRESA EM FAVOR DO AUTOR QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, (B) MUITO MENOS COMPROVAÇÃO DO INTUITO DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATANTE COM O AUTOR.

Não obstante isso, o Reú IMPUGNA integralmente os documentos apresentados pela parte autora que em tese subsidiariam os pedidos de lucros cessantes, uma vez que não são provas inequívocas a subsidiar a pretensão autoral com relação aos valores ora pleiteados”.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares, as quais foram analisadas conjuntamente.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito, cumpre salientar a ausência de prevenção da Segunda Câmara Cível para o processamento e julgamento deste recurso, com base na prevenção da ilustre Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, em razão de seu vínculo com a Apelação Cível n. 7459/2016, envolvendo as mesmas partes, pois a referida desembargadora, atualmente, ocupa o importante cargo de Vice-Presidente deste Tribunal, ficando isenta da distribuição dos recursos nas Câmaras Isoladas. Todavia, o fato do mencionado apelo ter tramitado perante a Segunda Câmara Cível de Direito Privado, não impõe a prevenção da Câmara, eis que quem fica prevento é o relator; e, na sua impossibilidade, deve ser redistribuído o novo apelo, ainda que envolva as mesmas partes do processo anterior.

Feito esse esclarecimento, tem-se que o objeto deste feito consiste analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Numeração única: 1001360-73.2016.8.11.0045) proposta por
HUGO ROBERTO GROKSKREUTZS,
em desfavor

de
ITAÚ SEGUROS S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento ao autor a título de lucros cessantes, a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, a ser pago à partir da data da intimação da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse (código: 87886), ou seja, da data de 27 de janeiro de 2014 (p. 216 do autos Cod. 87886), até data da devolução do bem, ou em caso de sua impossibilidade, do ressarcimento do valor do veículo ao autor , com a devida atualização dos valores pelo IGP-M, incidente à partir do vencimento de cada parcela e juros legais de mora, contados à partir da citação desta ação, bem como ao pagamento dos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir dessa data. Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC). A sentença CONDENOU a parte requerida na proporção de 60% (sessenta por cento) e o autor no restante de 40% (quarenta por cento), ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do CPC), suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento referente às custas e honorários do autor, eis que ele é beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois ficou efetivamente comprovado o lucro cessante decorrente de conduta ilícita do Apelante, que privou indevidamente o Apelado da posse do bem objeto do arrendamento mercantil (veículo Caminhão VW 17210 -
Motor Cummins, chassi:9BWY2VRK9YRY11596, cor: branco, 3 eixos, placas: AJL-8517, Renavam:0074.350370-8, ano e modelo 2000, combustível: diesel
).

Existem nos autos os comprovantes (recibos) de ganhos referentes aos fretes dos meses de janeiro a julho/2013, comprovando a habitualidade dos serviços, mostrando-se justo o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, no sentido de aquilatar o percentual de 20% dos ganhos do autor, com referência ao valor médio dos fretes realizados rotineiramente, utilizando-se o veículo.

Assim, é perfeitamente viável aferir os lucros cessantes:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO DESPROVIDA DE ATO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.

A responsabilidade civil do Estado configura-se com a presença de seus requisitos: a conduta ilícita praticada pelo agente público, o dano e o nexo causal entre eles.

Embora possível a apreensão e remoção de veículo com suspeita de adulteração, por se tratar de infração gravíssima prevista no art. 234 do CTB, a apreensão desprovida de qualquer ato formal, nos termos do art. 280, §2º e art. 281 do CTB, configura abuso de poder e arbítrio, por cercear o direito de defesa do proprietário.

Os lucros cessantes correspondem ao valor que o caminhoneiro deixou de receber em razão da apreensão ilícita do seu veículo para exame de suposta adulteração, devendo ser tomado por base a média dos fretes comprovados, com desconto daquelas despesas e impostos inerentes à atividade.

Para o deferimento de indenização por danos morais faz-se necessária a prova de uma situação excepcional e anormal que atingisse os direitos da personalidade do autor.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0460.10.002743-8/003, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 16/12/2016)

No que concerne à alegação de que os juros de mora referentes ao dano moral devem ser fixados a partir da sentença, tenho que, apesar de haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, também é fato que existe uma relação contratual entre os litigantes, impondo-se a incidência de juros a partir da citação. Nesse sentido também há pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber, com caráter dominante, inclusive. Vejamos:

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO.

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES.

INSCRIÇÃO.

DANO

MORAL

DEVIDO.

REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA DE TRIBUNAL. ANÁLISE INVIÁVEL. 1. Recurso especial interposto contra

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a

decisão

está

clara

e

suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3.

Na

hipótese,

rever

o

entendimento do tribunal de origem, que concluiu

pela

existência de ato ilícito e pelo dever de indenizar, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4.

O reexame do valor da
indenização
por
danos morais
só é possível em

recurso

especial quando o montante fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, situação inexistente no caso em apreço. 5.

O

marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade
contratual,
é a
citação.
Precedentes.
6.

Não

cabe a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação de súmula de tribunal. 7. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1351028 / SP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0216160-9 – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) – julgado em 01/04/2019 – publicado em DJe 10/04/2019) - negritei

No mesmo sentido, colaciono os julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura adequadamente o caráter punitivo-pedagógico-indenizatório da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

(N.U 1004181-11.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – AFERIÇÃO UNILATERAL SEM A PRESENÇA E CIÊNCIA DA CONSUMIDORA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/2010 DA ANEEL - EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA APELADA EM CARTÓRIO DE PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo, aferida de forma unilateral sem a presença e ciência da consumidora, em infringência ao artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, aliado à inscrição indevida do seu CNPJ em Cartório de Protesto, geram o dever de indenizar. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018). (N.U 1012499-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Por fim, no que tange à alegação de exorbitância do “quantum” fixado a título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00,

mostra-se absolutamente descabida, tendo em vista que tal valor deve observar ao caráter pedagógico da condenação, de modo a inibir a reiteração da conduta, e também se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se tornar um ônus exagerado para quem deve pagar tal valor, e, ao mesmo tempo, não propiciar o enriquecimento indevido para quem recebe o numerário.

Tendo em vistas esses critérios, não há falar em alteração do valor, que se mostra equilibrado, em face da questão como um todo, envolvendo quebra de confiança da relação contratual, bem como privação indevida do bem arrendado.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020